Tribunal: TJBA
Processo: 8043292-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043292-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ORIGEM DOS VALORES COBRADOS PELO EXEQUENTE EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. ACORDO HOMOLOGADO QUE CONTEMPLA O DÉBITO DECORRENTE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AOS MESES DE 2011 E 2012. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM VALORES ATUALIZADOS DECORRENTES DE FATURAS DOS IDOS DE 2017 A 2022. CONFIRMADA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
agravo de instrumento
nº 8043292-78.2023.8.05.0000
e agravo interno nº 8043292-78.2023.8.05.0000.1
, oriundo da comarca de Itabuna, em que figuram, como agravante,
Santa Casa de Misericórdia de Itabuna
, e como agravado,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2